Tribunal: STF
Processo: AI 397743
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à
constitucionalidade da inclusão do valor da operação ou da prestação
 de serviço somado ao próprio tributo, para aferição da base de
cálculo do ICMS, sem violação aos princípios da não-cumulatividade,
da capacidade contributiva, da razoabilidade e da legalidade.
2.
Agravo regimental improvido.